Tribunal: TJMT
Processo: 1010335-41.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010335-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA LUZIA ALVES DE ARRUDA - CPF: 181.946.481-49 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010335-41.2024.8.11.0001.

Recorrente:
ÁGUAS CUIABá S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIçOS PúBLICOS DE áGUA E ESGOTO.

Recorrida:
MARIA LUZIA ALVES DE ARRUDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 a 29/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGADA FALTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 25 DIAS CONSECUTIVOS - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À INTERRUPÇÃO CONTÍNUA E DIRECIONADA AO DOMICÍLIO DA RECLAMANTE - PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS PONTUAIS NÃO COMPROVAM A FALTA CONTÍNUA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada, visando reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a sentença de primeiro grau não merece ser mantida, tendo em vista que não ocorreu qualquer dano à parte autora. Alega, portanto, a ausência de conduta ilícita, aliada ao fato de que não há nos autos qualquer comprovação acerca do alegado dano.

Sustenta, ainda, que o
quantum
indenizatório fixado é desproporcional e viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não enriquecimento sem causa, caracterizando um montante excessivo e injusto.

Pondera que, caso o entendimento da Turma Recursal seja pela reparação por danos morais, o valor arbitrado deve ser razoável em relação ao dano alegado, devendo ser minorado.

Prequestiona a matéria em tela, aduzindo que, se o entendimento for contrário às razões recursais, significaria negativa de vigência ao disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), bem como aos arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, do Código Civil, e ao art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto, para o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos inicialmente formulados.

A reclamante não apresentou contrarrazões. Contudo, intimada sobre a pauta da sessão de julgamento, requereu,
de forma intempestiva
, a juntada de alguns protocolos de reclamação pela falta de água, referentes a diversos dias entre setembro de 2023 e maio de 2024 (id. 229105652). Por fim, apresentou memorial (id. 233376655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em síntese, a reclamante alega que reside no Residencial Jonas Pinheiro, é consumidora dos serviços prestados pela reclamada, conforme matrícula nº 466039-0, e enfrenta graves dificuldades devido à falta de fornecimento de água em sua residência, serviço essencial que a concessionária não tem fornecido regularmente, deixando os moradores sem água por mais de 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, especialmente entre os meses de setembro a novembro do ano de 2023.

Ressalta que, apesar de pagar regularmente pelos serviços, a concessionária não cumpre com sua obrigação de fornecer água aos moradores da região. Alega que, em razão do descaso da reclamada, foi obrigada a comprar caminhões pipa para suprir suas necessidades básicas.

Afirma que por diversas vezes tentou contato com a concessionária, conforme protocolos anexados ao processo, sem obter êxito. Sentindo-se humilhada e desrespeitada, busca, por meio da justiça, a regularização dos serviços e indenização pelos danos morais sofridos.

Por sua vez, ao contestar a ação, a reclamada, preliminarmente, argui incompetência do Juizado Especial, em face da necessidade de produção de prova pericial técnica no equipamento de medição da demandante.

Aduz que as alegações foram genéricas, com relatos e registros de moradores, cujos protocolos foram generalistas, não correspondendo à reclamante, não havendo comprovação de que a autora ficou sem o fornecimento de água.

Assevera que as ocorrências de falta de água no bairro foram esclarecidas e que o problema decorreu de diversas invasões na região, resultando em "gatos" na rede de abastecimento, causando baixa pressão.

Esclarece que, com o apoio da Polícia Militar, a equipe de fiscalização da concessionária escavou e isolou pontos clandestinos de abastecimento, o que melhorou o abastecimento na região. Para corroborar com essa afirmação, colacionou fotos (id. 225308160, págs. 4/5).

Colaciona, ainda, no corpo da contestação (id. 225308160, pág. 6), 02 (dois) protocolos de solicitações de atendimentos por caminhão pipa, realizados pela reclamante e devidamente atendidos nos dias 12/12/2023 e 21/12/2023 (ids. 225308161/225308162).

Dessa forma, entende que não pode ser responsabilizada por fatores alheios à sua vontade, ausente o dano moral pleiteado. Contudo, pelo princípio da boa-fé processual e pelo dever de cooperação, oferece a proposta de acordo no valor de R$ 2.000,00.

Pugna, ainda, pela condenação da reclamante em litigância de má-fé e, ao final, pela improcedência dos pedidos da inicial.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação da decisão e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Compulsando os autos, bem como o contexto fático-probatório apresentado, vê-se que a sentença recorrida merece reforma.

Inicialmente, conforme relatado, após ser intimada sobre a pauta da sessão de julgamento, a reclamada, de forma intempestiva, pugnou pela juntada de protocolos de atendimento relacionados à sua unidade consumidora (matrícula 4666039-0).

Com relação à apresentação de documentação, este Relator
tem admitido a juntada de
documentos comprobatórios
na fase recursal
(razões ou contrarrazões recursais),
o que não é o caso dos autos
, visto que somente
após
o decurso de prazo para apresentação de suas contrarrazões, a reclamante apresentou
protocolos de atendimentos relativos à matrícula de sua residência (4666039-0), conforme id. 229105652. Acolher a documentação apresentada feriria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem, a reclamante
não
comprovou que ficou longo lapso temporal sem o fornecimento de água por parte da reclamada,
ônus que lhe incumbia
.

Após analisar minuciosamente os autos, bem como a documentação apresentada, vê-se que a reclamante alega que “
Conforme
relato e registro dos moradores, os mesmos (sic) chegam a ficar mais de 25 (vinte e cinco) dias seguidos SEM RECEBER O FORNECIMENTO DE ÁGUA
, permanecendo vários períodos sem um serviço essencial como foi entre setembro a novembro (e ainda permanecem, vide reportagem denunciativa feita pelo programa MTTV em anexo), uma vez que, em que pese a concessionária Ré cobrar um valor absurdo mensalmente pela distribuição dos seus serviços, não o fornece aos consumidores da região, obrigando a Parte Autora e demais moradores a comprarem caminhões pipa para conseguirem sobreviver
” (grifei).

Observa-se, ainda, que,
de forma genérica e utilizando solicitações de terceiros
, a reclamante anexa à inicial diversos protocolos de reclamações (ids. 225307690, 225307691 e 225307692) e solicitação nº 9548671 (id. 225307693),
sem especificação alguma e utilizado em outros processos
,
p.e.
, processos/ids: 1013333-79.2024.8.11.0001 – id. 142528470 e 1013338-04.2024.8.11.0001 – id. 142532440,
realizadas por
pessoas estranhas
ao procedimento
;
prints
de celular com histórico de ligações, referente aos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024;
prints
de conversa de
WhatsApp
entre um senhor chamado André, como o Programa do “Pop” e vídeos com reportagens do MTTV 1ª edição, relatando o problema no abastecimento de água com relação ao bairro Residencial Jonas Pinheiro II. Assim, os documentos apresentados
não
comprovam o dano
individual
supostamente suportado pela reclamante.

E, ainda, tais documentos, além de serem genéricos, se referem a terceiros,
não
havendo provas individualizadas de que ela, especificamente, tenha sofrido com a falta de água
. Válido ressaltar que em demandas indenizatórias é imperativo que o dano seja comprovado de forma robusta e direcionada pela parte reclamante, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais,
a apresentação de protocolos de atendimento pela reclamada nos dias 12/12/2023 e 21/12/2023, relacionados ao envio de caminhões pipa
naquelas datas
, não indica interrupção contínua no fornecimento de água
. Tais atendimentos foram
pontuais
e não podem ser interpretados como prova de uma falta contínua e por longo período, especialmente considerando que foram
ações específicas em datas distintas
.

Inquestionável que a matéria, tratada no caso concreto, se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, é importante frisar que, mesmo com a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), não se pode imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa, competindo à reclamante
comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil).

No entanto, o que se vê nos autos é que a demandante
não
se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

No caso, não se configura a hipossuficiência que justifique a inversão do ônus da prova, pois a prova dos fatos constitutivos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA
. DANO MATERIAL. INDEVIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei).

No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsicamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que “
fato alegado e não provado equivale a fato inexistente
”. Assim, não havendo prova de que houve a interrupção no fornecimento de água na residência da demandante, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
o pleito inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024